Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-32.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-32.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ANGELICA PANTALEAO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0800424-32.2020.8.14.0005

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RECORRIDO: ANGÉLICA PANTALEÃO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 12.994/2014. VENCIMENTO-BASE. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Altamira/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças salariais devidas à servidora Angélica Pantaleão Rodrigues, no cargo de agente comunitária de saúde, em razão do descumprimento do piso nacional da categoria previsto na Lei 12.994/2014, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração percebida pela servidora entre 2015 e 2018 atendia ao piso nacional previsto na Lei 12.994/2014; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da Lei da Ação Civil Pública e da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei 12.994/2014, que alterou a Lei 11.350/2006, institui piso salarial nacional de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), com base no vencimento-base e não na remuneração total, entendimento confirmado pelo STF na ADI 4167/DF.

4.

Demonstrado por meio de contracheques que a servidora percebeu valores inferiores ao piso no período mencionado, recai sobre o ente público o ônus de comprovar o adimplemento integral da obrigação legal, o que não ocorreu.

5.

A assistência financeira da União tem caráter complementar e não exonera o Município do dever de cumprimento da norma federal.

6.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.733.643/GO) e deste Tribunal (ApCiv 0800637-38.2020.8.14.0005) reforça a exigibilidade imediata do piso a partir da vigência da lei, independentemente de regulamentação local ou repasses.

7.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios obedece aos critérios do art. 85, §4º, II, do CPC e não encontra óbice na analogia com o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, inaplicável a ações individuais de cunho remuneratório.

8.

A isenção de custas prevista em lei estadual já foi reconhecida no decisum, sendo irrelevante para o deslinde do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O piso salarial previsto na Lei 12.994/2014 refere-se ao vencimento-base, e não à remuneração total, sendo de observância obrigatória pelos Municípios.

2.

A demonstração de pagamento inferior ao piso legal impõe ao ente público o dever de indenizar as diferenças salariais.

3.

O art. 18 da LACP não se aplica a ações individuais de cunho remuneratório, não afastando a condenação em honorários advocatícios conforme o art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 198, §5º, e 22, XVI; Lei 11.350/2006, art. 9º-A; Lei 12.994/2014; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STJ, REsp 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 26.11.2018; TJPA, ApCiv 0800637-38.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07.10.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, 'd', do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a tempestividade do recurso, invocando o art. 1.003, §5º, do CPC. Sustenta o cabimento do agravo interno com fulcro no art. 1.021 do CPC e art. 266 do Regimento Interno do TJPA, em face de decisão monocrática proferida pela relatora em sede de apelação.

No mérito, sustenta, inicialmente, que a decisão agravada merece reforma por ausência de direito à diferença salarial. Argumenta que a parte autora da ação, Angélica Pantaleão Rodrigues, exercente do cargo de agente comunitário de saúde – ACS –, já percebia, entre os anos de 2015 a 2018, remuneração superior ao piso nacional fixado pela Lei Federal nº 12.994/2014, qual seja, R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais). Alega que a autora, inclusive, já recebia adicional de insalubridade desde 2015, anterior à criação do direito por legislação federal em 2016, o que configuraria, segundo o agravante, percepção de valores além do piso legal.

Sustenta, ainda, que as fichas financeiras anexadas aos autos originários confirmariam a regularidade do pagamento e a inexistência de qualquer diferença salarial devida. Destaca que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer tais elementos probatórios.

Aduz também a impossibilidade de condenação do Município de Altamira ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Para tanto, invoca o princípio da simetria, aplicando, por analogia, o art. 18 da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que veda a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários, salvo em caso de má-fé comprovada. Aponta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.796.436/RJ) no sentido de que tal vedação deve ser estendida ao réu quando se tratar de ente estatal, visando à facilitação do acesso à justiça e à preservação do equilíbrio processual.

De modo suplementar, invoca a Lei Estadual nº 8.328/2015, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.583/2017, que garante a isenção de custas processuais à União, Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas, nos termos do art. 40, I.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, a sentença prolatada pelo juízo de origem, afastando a condenação do Município ao pagamento da diferença dos valores retroativos pleiteados pela parte autora a título de piso salarial da categoria, referente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

A agravada Angélica Pantaleão Rodrigues deixou de apresentar suas contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no documento de ID 24807040.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22971352.

Na insurgência, o Município de Altamira, ora agravante, repisa os fundamentos da apelação cível anteriormente interposta. Alega, em síntese, que a autora da ação, Angélica Pantaleão Rodrigues, então servidora no cargo de agente comunitário de saúde (ACS), sempre percebeu remuneração superior ao piso salarial nacional unificado estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014, no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais). Sustenta que, inclusive, recebia adicional de insalubridade desde o ano de 2015, antes mesmo da previsão legal federal de 2016, o que confirmaria que a remuneração global superava o piso normativo.

Aduz que a decisão monocrática incorreu em erro ao ignorar os documentos financeiros juntados aos autos, os quais, segundo o agravante, evidenciam a ausência de qualquer diferença salarial devida. Acrescenta ainda que a condenação ao pagamento das diferenças salariais é indevida, pleiteando, por consequência, a reforma da sentença de primeiro grau e o afastamento de qualquer condenação nesse sentido.

O agravante também se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do ente público municipal, sustentando que, por simetria ao disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), deveria ser aplicada a isenção prevista para demandas coletivas propostas por legitimados estatais. Invoca, para tanto, entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.796.436/RJ. Acrescenta, por fim, que a Lei Estadual nº 8.328/2015, alterada pela Lei nº 8.583/2017, isenta o Município do pagamento de custas processuais, invocando, nesse ponto, o art. 40, I, da legislação estadual.

A decisão agravada, no entanto, não comporta qualquer reparo.

O art. 198, §5º, da Constituição da República, com redação dada pela EC nº 63/2010, determina expressamente que lei federal disporá sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, competindo à União prestar assistência financeira complementar aos entes federados para cumprimento desse mínimo. Tal comando constitucional foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014, que instituiu o piso salarial nacional da categoria, fixando-o no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais).

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outras cortes estaduais tem reconhecido o direito subjetivo dos servidores à percepção do piso salarial, independentemente de repasse integral da União, cuja função é meramente assistencial e complementar, não eximindo o Município da obrigação legal de pagar o vencimento mínimo estabelecido em lei federal.

No caso concreto, a autora logrou demonstrar, por meio dos contracheques e fichas financeiras acostadas aos autos, que a quantia percebida entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018 não atingia o patamar mínimo legal, conforme definido pela legislação supramencionada. O Município, por seu turno, limitou-se a sustentar que a remuneração total era superior ao piso, mas não comprovou que o vencimento básico atingia o mínimo legal, conforme exige a jurisprudência dominante, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014. 1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5o. ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal. 2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014. 3. Os dispositivos da Lei 12.994/2014 não apresenta Superior Tribunal de Justiça termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação. 4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo. 5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014. 6. Recurso Especial provido. (REsp. 1.733.643/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018).

Importa registrar que o valor do piso salarial fixado em lei federal diz respeito ao vencimento-base e não à remuneração total do servidor, entendimento já sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, conforme destacado na própria decisão agravada. Assim, ainda que haja o pagamento de adicionais (como insalubridade ou gratificações eventuais), tais verbas não podem ser consideradas para o fim de aferição do cumprimento do piso legal, sob pena de esvaziamento da norma protetiva de cunho constitucional.

Ademais, a jurisprudência desta Corte reafirma o dever do Município em garantir a implementação do piso salarial nacional a seus servidores vinculados à saúde, como se observa do julgado constante nos autos do processo nº 0800637-38.2020.8.14.0005, também de relatoria desta magistrada, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS. PISO SALARIAL NACIONAL. ART. 198, § 5º, DA CF. APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.350/2006 ALTERADA PELA LEI Nº 12 .994/14. NORMA GERAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Município de Altamira a pagar à autora a diferença dos valores referentes ao piso nacional da categoria de agentes comunitário de saúde, do período compreendido entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018. II- 5-Sobre o tema, a Constituição Federal prevê um piso salarial nacional, a ser definido por lei federal, consoante os ditames do art. 198, § 5º. III- Considerando a competência privativa da União prevista no art. 22, XVI, CF/88, foi editada a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da CF, regendo as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, bem como, fixa o piso salarial da categoria. IV- No caso dos autos, constata-se que a Apelada demonstrou a percepção de valor inferior ao piso salarial fixado na Lei nº 11 .350/2006, consoante contracheques acostados aos autos, não tendo o Município Apelante se desincumbido de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não comprovando o pagamento/implementação do piso requerido. V- Dessa forma, resta evidenciado o direito à implementação do piso salarial nacional definido na Lei nº 11.350/2006, a partir da implementação da lei, consoante determinado na sentença. VI- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006373820208140005 22717745, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No que tange à condenação em honorários advocatícios, verifica-se que o juízo de primeiro grau atuou dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §4º, II, do CPC, ao fixá-los de forma condicional, com percentual a ser definido na fase de liquidação de sentença, o que não extrapola os limites legais. Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca da inaplicabilidade da isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/1985 a demandas individuais como a presente é pacífico, não havendo que se falar em analogia extensiva a favor do Município.

A alegação de isenção de custas processuais prevista na legislação estadual não se aplica ao caso concreto, já que não houve imposição de custas no decisum recorrido, porquanto reconhecida a isenção legal ao ente público.

Diante de todo o contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025